Tribunal: TJSP
Processo: 1500706-10.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa de ALEX SANDER que almeja a absolvição com lastro na fragilidade das provas. Defesa de MICHAEL que suscita, em sede de preliminar, a anulação da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva apresentada em alegações finais. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa de ALEX SANDER que almeja a absolvição com lastro na fragilidade das provas. Defesa de MICHAEL que suscita, em sede de preliminar, a anulação da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva apresentada em alegações finais. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação das basilares no mínimo legal; o abrandamento do regime prisional inicial para o aberto; e a redução do valor unitário do dia-multa. Defesa de WESLEY que pretende a absolvição por ausência de provas para a condenação. Preliminar rejeitada. Análise do pleito defensivo em plena observância ao devido processo legal. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas em relação ao réu WESLEY. Qualificadora sobejamente evidenciada nos autos em epígrafe. Condenação por furto qualificado que era mesmo de rigor. Conjunto probatório reunido nos autos que, contudo, é de fragilidade extrema e não permite imputar aos apelantes ALEX SANDER e MICHAEL a prática do crime em comento com a certeza que se exige de uma decisão condenatória. Dúvida relevante sobre a real dinâmica dos fatos. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Absolvição que é de rigor. Dosimetria de WESLEY que comporta reparos. Viabilidade de atenuação do regime eleito para o cumprimento inicial da aflição para o semiaberto. Vedação de substituição da carcerária por restritivas de direito. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso de WESLEY parcialmente provido e providos aqueles de ALEX SANDER e MICHAEL, nos termos constantes do acórdão.